Tribunal: TJDFT
Processo: 0717546-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INTEMPESTIVO. DECÊNDIO NÃO OBSERVADO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O prazo para interposição de recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 12-A c/c o art. 42, ambos da Lei no 9.099/95.
2. Na hipótese, a análise dos atos de comunicação do feito de origem revela que a sentença foi publicada em 24/08/2020 (ID 20461952), findando-se o decêndio em 08/09/2020.
3. Como o recurso foi interposto em 12/09/2020 (ID 20461953), após o transcurso do prazo legal, o reconhecimento de sua intempestividade é medida que se impõe.
4. Recurso não conhecido.
5. Sem custas, ante a isenção legal. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.